Tribunal: TJMT
Processo: 1044743-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Fundamentação concreta. Quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Maconha dividida em 11 porções (74,76G), Cocaína dividida em 97 porções (188,38g) e Pasta-base de cocaína dividia em 45 porções (104,66g). Necessidade de preservação da Garantia da ordem pública. Periculosidade. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de E.R.T., preso em flagrante em 3 de dezembro de 2025 e, posteriormente, com a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo singular sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos e na periculosidade do paciente.
2. Na tarde de 3.12.2025, a Polícia Militar, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando a mercancia de entorpecentes com o auxílio de uma motocicleta e depois de monitoramento, abordou o coinvestigado T.H.G.O., em via pública, encontrando em sua posse seis porções de substância análoga à cocaína, ocasião em que este indicou o paciente como suposto fornecedor. Em seguida, na residência de E.R.T., apreenderam-se substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, divididas em várias porções, além de uma balança de precisão.
3. Almeja-se, em prol do paciente E.R.T., a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, primariedade do paciente e a desproporcionalidade da medida.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a segregação cautelar; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, autorizam a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, e (iii) ocorreu ofensa ao princípio da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao evidenciar a materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação e depoimentos, bem como a presença de indícios suficientes de autoria.
6. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta sobressai da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fracionados em dezenas de porções e prontos para a comercialização (97 porções de cocaína – 188,38 g; 45 porções de pasta-base de cocaína – 104,66 g; e 11 porções de maconha – 74,76 g), além da apreensão de petrecho típico da traficância (balança de precisão).
7. À luz da jurisprudência consolidada, a variedade e a quantidade de drogas, por si sós, configuram fundamentos autônomos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a periculosidade concreta do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não possuem força para, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, consoante o Enunciado Criminal no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
9. Também se mostra inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dada a gravidade do fato e a periculosidade do paciente, circunstâncias que demandam a segregação como instrumento de contenção e prevenção ao prosseguimento das práticas criminosas.
10. A decisão impugnada não afronta o princípio da proporcionalidade, porquanto a custódia cautelar possui natureza excepcional e finalidade estritamente preventiva, destinada a resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a futura aplicação da lei penal.
11. IV. Dispositivo e tese
10. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidenciando periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da potencial reiteração delitiva. 4. A decisão não viola a proporcionalidade, pois a prisão cautelar visa proteger a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal.”
________________
Dispositivos citados: artigos 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; 312 e 313 do Código de Processo Penal; artigo 33 da Lei no 11.343/2006; Enunciados Criminais no 25 e 43 do TJMT.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 08/04/2025; STJ - AgRg no HC: 967817 SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 13/06/2024; TJMT - N.U 1038208-82.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, DJE 23/12/2025; TJMT - N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT - N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, DJE 19/04/2024; AgRg no RHC: 202287 SP 2024/0290939-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044743-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NADSON MANTOVANI - CPF: 033.793.752-41 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RIBEIRO TAVARES - CPF: 702.317.912-75 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal.
Habeas Corpus.
Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Fundamentação concreta. Quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Maconha dividida em 11 porções (74,76G), Cocaína dividida em 97 porções (188,38g) e Pasta-base de cocaína dividia em 45 porções (104,66g). Necessidade de preservação da Garantia da ordem pública. Periculosidade. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
E.R.T
., preso em flagrante em 3 de dezembro de 2025 e, posteriormente, com a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo singular sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos e na periculosidade do paciente.

2.

Na tarde de 3.12.2025, a Polícia Militar, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando a mercancia de entorpecentes com o auxílio de uma motocicleta e depois de monitoramento, abordou o coinvestigado
T.H.G.O.,
em via pública, encontrando em sua posse seis porções de substância análoga à cocaína, ocasião em que este indicou o paciente como suposto fornecedor. Em seguida, na residência de
E.R.T.,
apreenderam-se substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, divididas em várias porções, além de uma balança de precisão.

3.

Almeja-se, em prol do paciente
E.R.T
., a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, primariedade do paciente e a desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a segregação cautelar; (
ii
) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, autorizam a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, e (
iii
) ocorreu ofensa ao princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5.

A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao evidenciar a materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação e depoimentos, bem como a presença de indícios suficientes de autoria.

6.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta sobressai da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fracionados em dezenas de porções e prontos para a comercialização (97 porções de cocaína – 188,38 g; 45 porções de pasta-base de cocaína – 104,66 g; e 11 porções de maconha – 74,76 g), além da apreensão de petrecho típico da traficância (balança de precisão).

7.

À luz da jurisprudência consolidada, a variedade e a quantidade de drogas, por si sós, configuram fundamentos autônomos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a periculosidade concreta do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

8.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não possuem força para, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, consoante o Enunciado Criminal no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

9.

Também se mostra inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dada a gravidade do fato e a periculosidade do paciente, circunstâncias que demandam a segregação como instrumento de contenção e prevenção ao prosseguimento das práticas criminosas.

10.

A decisão impugnada não afronta o princípio da proporcionalidade, porquanto a custódia cautelar possui natureza excepcional e finalidade estritamente preventiva, destinada a resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a futura aplicação da lei penal.

11.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidenciando periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da potencial reiteração delitiva. 4. A decisão não viola a proporcionalidade, pois a prisão cautelar visa proteger a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; 312 e 313 do Código de Processo Penal; artigo 33 da Lei no 11.343/2006; Enunciados Criminais no 25 e 43 do TJMT.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 08/04/2025; STJ - AgRg no HC: 967817 SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 13/06/2024; TJMT - N.U 1038208-82.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, DJE 23/12/2025; TJMT - N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT - N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, DJE 19/04/2024;
AgRg no RHC: 202287 SP 2024/0290939-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Edilson Ribeiro Tavares
, preso preventivamente desde o dia 3.12.2025, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que
converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1012673-16.2025.8.11.0045, pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006) (ID 337191398).

Alega-se que a decisão impugnada
carece de fundamentação idônea
, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas, sem demonstração de perigo efetivo decorrente do estado de liberdade, bem como há
ausência de
periculum libertatis
,
ao argumento de que o paciente é primário, possui 27 anos de idade, residência e emprego fixos (
predicados pessoais favoráveis
), não representando risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Aduz-se, ainda, a viabilidade de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como houve ofensa ao princípio da
homogeneidade.

Com base nisso, requereu,
liminarmente
, a
revogação da prisão preventiva
com expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de medidas cautelares mais brandas e, no mérito, a confirmação da ordem

(ID 335757350).

O
pedido liminar foi indeferido
pelo eminente Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida
, Relator sorteado, que determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (ID 337191398).

As
informações
estão nos autos (ID 338544978).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou pela
denegação da ordem
, no parecer de ID 339761365, consoante os seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas Corpus. – Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com posterior conversão em prisão preventiva. – Impetrante sustenta desproporcionalidade da segregação cautelar e invoca condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e emprego fixos), requerendo a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. –
Inviabilidade.
– Fumus comissi delicti evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (múltiplas porções de maconha e cocaína) e por elementos informativos colhidos na ocorrência, além de balança de precisão, indicando cenário compatível com mercancia ilícita. – Periculum libertatis reconhecido com base na gravidade concreta extraída da quantidade/variedade das drogas e risco à garantia da ordem pública. – Condições pessoais favoráveis não afastam a preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. – Precedentes. - Inadequação das medidas do art. 319 do CPP diante da necessidade de custódia (art. 282, §6o, CPP). –
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o paciente
Edilson Ribeiro Tavares
foi preso em flagrante no dia
3 de dezembro de 2025
, após diligência policial deflagrada com base em denúncia indicando a prática de Tráfico de Drogas no Bairro Parque das Emas, no município de Lucas do Rio Verde-MT, supostamente realizada por
Thiago Henrique Gomes Oliveira
, que estaria utilizando uma motocicleta para a entrega dos entorpecentes.

Durante o monitoramento, os policiais abordaram
Thiago
e encontraram em sua posse 6 porções de substância análoga à cocaína.

Questionado sobre a origem da droga, ele teria apontado o paciente como fornecedor, o que levou os policiais até a residência deste último, local em que foram apreendidas 11 porções de substância análoga à maconha, 9 porções de substância análoga à cocaína, 8 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 37 porções menores da mesma substância, além de 82 porções pequenas de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão (Boletim de Ocorrência - ID 335757351 – Págs. 20/22).

Diante desse cenário,
Thiago Henrique Gomes Oliveira
e

Edilson Ribeiro Tavares
foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para prestarem depoimento.

Anote-se que o Laudo de Exame Definitivo do Entorpecente atestou a
apreensão de 188,38g de cocaína em pó, fracionada em 97 porções; 104,66g de cocaína em forma de pedras e grânulos (pasta-base de cocaína), distribuída em 45 porções; e 74,76g de maconha, dividida em 11 porções
(ID 335757351 - Págs. 6/8).

Por ocasião da
audiência de custódia
, realizada em 4 de dezembro de 2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e sua subsequente conversão em preventiva. Em contrapartida, a defesa do paciente postulou a concessão de liberdade provisória. Ato contínuo, o Juízo singular converteu a segregação flagrancial em preventiva, amparando a medida na imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas — elementos que, em conjunto, denotam a periculosidade social do paciente.

Para melhor elucidar a questão, transcreve-se trecho da decisão invectivada (ID 335757351 - Pág. 87/94):

“De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.389668, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do custodiado oferece risco para a sociedade, ante às substâncias entorpecentes apreendidas.

Em patrulhamento pela região do bairro Parque das Emas, a equipe, recebeu uma denúncia indicando que o suspeito Tiago Henrique Gomes Oliveira estaria transportando drogas para indivíduos naquela localidade.

Durante o monitoramento na área, a equipe localizou o suspeito na rua das Siriemas e procedeu à abordagem. Na posse de Tiago, foram encontradas 6 (seis) porções de substância análoga à cocaína, o que motivou a continuidade da abordagem. O suspeito, ao ser questionado,
informou que havia adquirido as drogas com seu vizinho, Edilson Ribeiro Tavares, residente na Rua Bergamo, bairro Veneza
.

A equipe então deslocou-se até a residência de Edilson, onde, após busca, foram encontrados os seguintes materiais ilícitos:

a) 11 (onze) porções de substância análoga à maconha;

b) 9 (nove) porções de substância análoga à cocaína;

c) 8 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína;

d) 37 (trinta e sete) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína;

e) 82 (oitenta e duas) porções pequenas de substância análoga à cocaína;

f) uma balança de precisão.

Em que pese a primariedade do custodiado, natureza a quantidade e variedade de entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados”.

É consabido que a prisão preventiva, dada a sua natureza de medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, apenas se legitima quando demonstrados, de modo concreto e exauriente, os requisitos estatuídos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a custódia cautelar exige a coexistência do
fumus comissi delicti
— consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria — e do
periculum libertatis
, caracterizado pelo risco real à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e robusta, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou eiva de abuso de poder.

Sob esse prisma, o
fumus comissi delicti
ressai demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria que guarnecem os autos, consubstanciado no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência n.o 2025.389668, nos depoimentos testemunhais colhidos, no auto de apreensão e, notadamente, no laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes — elementos que, como bem delineado pelo Juízo singular, conferem a segurança necessária para a manutenção da medida extrema.

Quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade judiciária justificou a imprescindibilidade da segregação provisória como
garantia da ordem pública,
pautando-se na
gravidade concreta da conduta
. Tal periculosidade é evidenciada pela
expressiva quantidade e pela diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente
, a saber: 11 porções de maconha; 9 porções de cocaína; 8 porções de pasta-base de cocaína; 37 porções pequenas de pasta-base de cocaína; 82 porções pequenas de cocaína,
além da apreensão de uma balança de precisão,
petrecho típico utilizado para a mercancia, somado à
6 porções de cocaína
localizadas com o coinvestigado,
Thiago.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte de Justiça e da Corte Cidadã sedimentou o entendimento de que a quantidade e a variedade de drogas constituem fundamentos idôneos para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. Tais vetores demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco real à paz pública, praticado, em tese, em comparsaria, transcendendo a mera invocação da gravidade abstrata do delito.

Ilustrando essa ilação, confira-se escólio de ementa acerca do tema:

“III. Razões de decidir (...)
3. A quantidade e diversidade das drogas [31,10g de maconha, 16,05g de pasta-base de cocaína e 12,10g de cloridrato de cocaína], os indícios de traficância de drogas em concurso de agentes e apreensão de apetrecho [balança de precisão], somados, demonstram “risco ao meio social” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ. AgRg no HC 967817/SP). 4. “A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO). 5. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 25).
6. Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. 7.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43). 8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que a reiteração delitiva dos pacientes constitui circunstância que revela “periculosidade social” e “inclinação à prática de crimes” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “prosseguimento das atividades criminosas” (STJ, RHC 139545/SC). (...).IV. Dispositivo e tese Impetração conhecida em parte e ordem denegada. Teses de julgamento: 1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco de reiteração delitiva. 3. A reiteração delitiva, comprovada por condenações anteriores, denota a periculosidade dos pacientes e impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. (...) (N.U 1038208-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

“
III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes
.6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.7. É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar(...)”. (STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025). Destaquei.

Destarte, não se sustenta a tese de carência de fundamentação, porquanto o Magistrado primevo declinou, de forma analítica e escorreita, as razões fáticas e jurídicas que autorizam a custódia cautelar, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne à possibilidade de reconhecimento
do tráfico privilegiado
e que a medida seria
desproporcional
, impõe-se consignar que a prisão preventiva ostenta fundamento idôneo e matriz constitucional (art. 5o, inc. LXI, da CF), possuindo natureza jurídica distinta da prisão oriunda de sentença penal condenatória.

Sob esse prisma, a decisão objurgada

não vulnera o princípio da proporcionalidade, uma vez que a segregação preventiva possui caráter estritamente instrumental e assecuratório — voltada à preservação da ordem pública, à higidez da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal.

Diferencia-se, portanto, da sanção penal definitiva, que detém caráter de condenação punitiva, voltada à repressão do ilícito e à ressocialização do apenado. Assim, não havendo falar em antecipação de pena, mas sim em acautelamento do meio social, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Ademais, não se mostra cabível, na estreita via do
habeas corpus,
antecipar juízos hipotéticos acerca do
quantum
de pena (tráfico privilegiado) ou do regime prisional que, porventura, venha a ser fixado em futura sentença condenatória. Com efeito, toda prisão decretada antes do trânsito em julgado ostenta natureza estritamente provisória e cautelar, regida por pressupostos e finalidades próprias, inteiramente dissociadas da sanção penal e, por consequência, dos critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

“(...) 3. A decretação da prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos." (N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional (...)” (STJ - AgRg no RHC: 202287 SP 2024/0290939-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)
.

Outrossim, é imperativo ressaltar que a eventual existência de
predicados pessoais favoráveis
não possui o condão de obstar, por si só, a segregação cautelar, desde que presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da medida — como se verifica de forma inequívoca na hipótese vertente.

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no
Enunciado Sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte, o qual dispõe,
in verbis
:
'As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis'
.

Nesse passo, a circunstância de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis — embora apreciáveis, como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita — não se afigura suficiente para autorizar a concessão da liberdade, uma vez que tais atributos não possuem o condão de neutralizar o risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos.
Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
Habeas Corpus
impetrado por
Edilson Ribeiro Tavares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026